Tribunal: TJMT
Processo: 1004639-61.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004639-61.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GERALDO DE MELLO JUNIOR - CPF: 210.847.506-00 (ADVOGADO), RICARDO ALVES - CPF: 303.140.466-15 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MARIA CRISTINA GOUVEIA OLIVEIRA ALVES - CPF: 030.054.666-12 (AGRAVANTE), SERGIO ALVES - CPF: 418.606.086-04 (AGRAVANTE), CELIO GOUVEIA GALAN - CPF: 013.747.748-12 (AGRAVANTE), HELIO CARDOSO ALVES FILHO - CPF: 240.486.746-68 (AGRAVANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), FABIANA VANESSA DE FARIA - CPF: 073.311.896-89 (ADVOGADO), NAYARA SANTANA PEREIRA - CPF: 087.318.766-09 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL COM GARANTIA HIPOTECÁRIA – EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDOS SEM EFEITO SUSPENSIVO PELA AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO – EXECUÇÃO GARANTIDA POR BEM ARRESTADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Na hipótese, para fins de atribuição do efeito suspensivo aos Embargos à Execução, entendo que houve prévia garantia da execução, pois o próprio bem que compõe as garantias contratuais, já basta para segurança do Juízo.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RICARDO ALVES, HELIO CARDOSO ALVES FILHO, sua mulher MARIA CRISTINA GOUVEIA DE OLIVEIRA ALVES, SÉRGIO ALVES, e CÉLIO GOUVEIA GALAN
contra decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução nº. 1013407-33.2020.8.11.0015 da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop, movido em desfavor do
BANCO DO BRASIL S.A.
que não atribuiu efeito suspensivo aos embargos,
uma vez que não é caso de se aplicar o disposto no §1º., ante a ausência de garantia, na execução, por penhora, depósito ou caução, nesta ação, suficientes e idôneos.

Explica que a ação foi distribuída em 2.010 e o despacho inaugural da citação foi no dia 01/02/2.011, interrompendo-se a prescrição; contudo, segundo defende, não foi cumprido o prazo para citação, previsto nos parágrafos 1º e 2º, do artigo 240 do CPC, eis que a citação só ocorreu em 2.020, por carta precatória. Portanto, prescrito, já que o prazo é de 03 anos.

Sob outro aspecto, defende que se trata de execução na qual o agravado é credor hipotecário, portanto, garantido o juízo da execução.

Afirma que por desinteresse do agravado não providenciou a penhora dos bens hipotecados.

Nestes termos requer seja concedido efeito suspensivo à execução, até o trânsito em julgado dos Embargos à Execução.

Foi deferida a liminar e concedido efeito suspensivo à Execução.

Não foi apresentada contrarrazões, conforme certidão de id. 165041665.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RICARDO ALVES, HELIO CARDOSO ALVES FILHO, sua mulher MARIA CRISTINA GOUVEIA DE OLIVEIRA ALVES, SÉRGIO ALVES, e CÉLIO GOUVEIA GALAN
contra decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução nº. 1013407-33.2020.8.11.0015 da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop, movido em desfavor do
BANCO DO BRASIL S.A.
que não atribuiu efeito suspensivo aos embargos,
uma vez que não é caso de se aplicar o disposto no §1º., ante a ausência de garantia, na execução, por penhora, depósito ou caução, nesta ação, suficientes e idôneos.

Segundo se extrai da decisão agravada, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo da execução, ao fundamento de que o juízo não se encontrava garantido, por penhora, depósito ou caução, suficientes e idôneos.

Pois bem.

Na origem, trata-se de cédula rural pignoratícia e hipotecária n. 98/00178-7 (atual 13/78546-X), garantida por penhora celular de 1º grau, sem concorrência com terceiros, aos animais: 2.000 vacas mestiças Nelore, de 3/8 anos, totalizando o valor de R$ 500.000,00; e, em hipoteca celular de 2º grau, sem concorrência de terceiros, o imóvel rural de propriedade dos Executados: Fazenda Santa Terezinha.

Nos pedidos, o Banco requereu
não sendo paga a dívida no prazo legal, seja efetuada a penhora e a avaliação judicial, dos bens da garantia cedular, sendo o bem imóvel, (...) penhora
POR TERMO NOS AUTOS.

Aos 21 de maio de 2.015, foi realizado arresto do seguinte bem: 01 imóvel rural de propriedade, denominado Fazenda Santa Terezinha A, no município de Tabaporã. Foi requerida a avaliação do bem, o que foi rechaçado.

Como se sabe, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional, sendo necessário o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, § 1º, CPC, a saber: relevância dos fundamentos dos embargos, possibilidade de o prosseguimento da execução manifestamente causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação, e prévia segurança do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente.

No caso, conforme relatado, o bem dado em garantia, se encontra arrestado, de modo que, tenho como garantido o juízo; além disso, vislumbro a probabilidade do direito, que envolve a questão sobre matéria de ordem pública (prescrição do título) e, excessos no contrato (“mata mata”), bem como o perigo de dano, ante os evidentes prejuízos.

À proposito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO - GARANTIA CONTRATUAL - EXISTÊNCIA - NOVA GARANTIA - DESNECESSIDADE - REQUISITOS PRESENTES - EFEITO CONCEDIDO. Para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, além da presença dos pressupostos típicos necessário à concessão da tutela provisória, exige-se a garantia do juízo. Estando o título executivo garantido por hipoteca, revela-se desnecessária a exigência de nova garantia para concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor. Presentes os pressupostos do art. 919, § 1º, do CPC, c/c art. 300, do mesmo Código, deve ser concedido o efeito suspensivo aos embargos à execução.” (TJ-MG - AI: 10000204473060001 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 25/11/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/12/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO -EFEITO SUSPENSIVO - ART. 919, § 1º, DO CPC - CEDÚLA DE CRÉDITO - JUÍZO GARANTIDO POR HIPOTECA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - DEFERIMENTO. Excepcionalmente os embargos à execução poderão ter efeito suspensivo quando preenchidos os requisitos exigidos no art. 919, § 1º, do CPC. Encontra-se suficientemente garantido o juízo quando o contrato executado estiver gravado por hipoteca em favor da parte exequente. Verifica-se a probabilidade do direito a partir da relevância dos fundamentos apresentados pela parte embargante, mormente ante a discussão da exigibilidade do título executivo. Patentes, ainda, os prejuízos decorrentes da situação, considerando-se a iminência de atos executórios em relação ao imóvel hipotecado, de forma a configurar o perigo de dano. Presentes, portanto, os requisitos relativos à tutela provisória e garantido o juízo, a atribuição de efeito suspensivo é a medida que se impõe." (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0071.19.003233-5/001, Relator (a): Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/06/2020, publicação da sumula em 08/06/2020)

“DUPLICATAS E CONTRATOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDOS COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AGRAVO DA EMBARGADA-EXEQUENTE. ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DEVIDAMENTE GARANTIDA POR INTERMÉDIO DE IMÓVEL DADO EM HIPOTECA E DEPÓSITO EM JUÍZO, CUJO VALORES SUPERAM O DÉBITO. ADEMAIS, RISCO DE DANO EVIDENCIADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO VENTILADO NOS EMBARGOS. CONTRATOS QUESTIONADOS JUDICIALMENTE, EM DEMANDA CONEXA, OUTROSSIM. Possível a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução quando esta encontra-se devidamente garantida, no caso por um imóvel dado em hipoteca e por valor depositado em juízo, bem como flagrante o risco de dano, dado a existência de dúvidas se o valor indicado na expropriatória não se mostra abusivo/excessivo em decorrência da abusividade contratual constatada. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (TJ-SC - AI: 40191213920198240000 Capital 4019121-39.2019.8.24.0000, Relator: Gilberto Gomes de Oliveira, Data de Julgamento: 28/11/2019, Terceira Câmara de Direito Comercial)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GARANTIA DO JUÍZO. DEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO. Hipótese em que a parte recorrente logrou êxito em comprovar que o imóvel estava garantindo em juízo, uma vez que juntou aos autos prova de sua hipoteca. Assim, mesmo que a juntada do documento tenha ocorrido após o julgamento do agravo de instrumento, o fato é que o gravame

cuja ausência tinha configurado o fundamento do desprovimento do recurso -, é preexistente, de modo que impositivo o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de deferir o efeito suspensivo aos embargos à execução. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar erro material. Unânime.” (TJ-RS - EMBDECCV: 70084853472 RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Data de Julgamento: 16/03/2021, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 19/03/2021)

E, recentemente, deste eg. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – REQUISITOS PRESENTES – POSSIBILIDADE DE PRAZO PARA APRESENTAR CAUÇÃO – AFASTAR EXCESSO DE FORMALISTMO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O efeito suspensivo poderá ser atribuído aos Embargos à Execução quando presentes os requisitos legais exigidos para concessão da tutela provisória, expresso requerimento do Embargante e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (caput e § 1º, do artigo 919, do CPC/15). Na hipótese, entendo que houve prévia garantia da execução, pois as certidões das matrículas dos imóveis foram anexadas nos autos da Ação de Execução e, também, porque os próprios bens que compõe as garantias contratuais já bastam para segurança do Juízo.” (TJ-MT 10008517320228110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 20/04/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2022)

E ainda, sob minha relatoria:

“
RECURSO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL COM GARANTIA HIPOTECÁRIA– EMBARGOS A EXECUÇÃO RECEBIDO COM EFEITO SUSPENSIVO – EXECUÇÃO QUE SERÁ GARANTIDA COM O BEM DADO EM GARANTIDA PELOS DEVEDORES – CONFIRMA DECISÃO QUE CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS –
RECURSO
DESPROVIDO. No caso casos dos autos, estando demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, está correta a decisão singular, que verificou a existência de garantia futura, consubstanciada no bem dado em garantia hipotecária do próprio título executivo, e por consequência acolheu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Embargos à Execução. (TJ-MT - AI: 10045897420198110000 MT,
Relator
: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de
Julgamento
: 19/11/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/11/2019)

Assim, preenchidos os requisitos previstos no art. 919, § 1º, do CPC, a concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução é medida que se impõe.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para conceder efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023